Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO (agravante/executada), em face da decisão proferida (ID 136810035, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0014572-65.1995.8.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio em penhora, na forma do artigo 854, §5o, do CPC, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, em que foi realizado, por determinação deste Juízo, o bloqueio da importância de R$ 15.646,67, de um débito total no valor de R$ 83.891,11, em conta vinculada à primeira executada, bem como o bloqueio no valor de R$ 151.754,00, referente à quantia integral do débito, em conta vinculada ao segundo executado (ID 135447789). Por intermédio da petição de ID 136490823, a primeira executada requer o imediato desbloqueio, ao argumento de que esse foi realizado em conta salário. Alternativamente, caso seja indeferido o pedido, postula que a eventual penhora se limite em 15% (quinze) por cento). O segundo executado, por sua vez, deixou transcorrer “in albis” o prazo para impugnar o bloqueio, conforme certificado no ID 136698550. É o relatório. D E C I D O. Sobre o bloqueio realizado em desfavor do segundo executado, diante da inércia da parte, CONVERTO-O em penhora e PROMOVO a transferência dos ativos bloqueados para a conta judicial remunerada. Conforme comprovante em anexo. Quanto à impugnação apresentada pela primeira executada, saliento que, segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, CPC). O exame dos autos indica que os bloqueios realizados via SISBAJUD recaíram sobre valores disponíveis em conta bancária na qual a requerida percebe pensionamento oriundo da Câmara dos Deputados, conforme se infere do extrato colacionado no ID 136490827 e do contra cheque acostado no ID 136490828, atraindo a proteção conferida pelo dispositivo legal acima mencionado. Entretanto, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade da devedora, mas também ao interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito, tem-se admitido a excepcional mitigação da norma protetiva, em face de indícios mínimos nos autos de que a manutenção da constrição não afetaria o mínimo existencial de proteção da parte devedora. Desse modo, registro que a realização da penhora sobre verbas oriundas em conta salário devem ser analisadas no caso concreto. “In casu”, conquanto a primeira executada sustente que as verbas recebidas a título de pensionamento pago pela Câmara dos Deputados sejam imprescindíveis para o pagamento de suas despesas mínimas, não é possível divisar do extrato da conta bancária ora aludido débitos relativos às faturas e despesas elencadas na documentação que instrui a impugnação ao bloqueio, salvo o pagamento de telefone, efetuado em 8/8/22, e do imposto pago em 22/8/22. As demais despesas, ao que tudo indica, não são pagas com os recursos presentes na referida conta. Ademais, observa-se do referido extrato que, juntamente com os valores percebidos a título de pensionamento pago pela Câmara dos Deputados, creditados na data de 22/8/22, a primeira executada foi contemplada com 2 (dois) depósitos no valor de R$ 10.716,32 cada, datados de 5/8/22 e de 12/8/22, ambos discriminados com a nomenclatura “Proventos TED” e em nome da devedora. Destarte, esses elementos constituem indícios mínimos de prova que afastam a alegação de que a manutenção do bloqueio ofenderia a manutenção de um mínimo existencial em favor da parte devedora. Nessa linha, consoante atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, importa registrar que a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento de débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido, confira-se ementa de seguinte julgado exarado pelo c. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Nesse diapasão, “mutatis mutandis”, cito entendimento emanado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O recurso questiona a matéria e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado. Conheço o agravo de instrumento. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade dos agravantes (conta conjunta) são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema SISBAJUD comprometerá a subsistência dos agravantes ou de sua família. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406591, 07371844520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inexiste nos autos elementos robustos que permitam concluir que a constrição efetuada na conta bancária da primeira executada compromete sua subsistência ou a de sua família. Não havendo, portanto, outra forma de satisfação parcial do débito, lembrando-se que se trata de cumprimento de sentença relativo a uma demanda que tramita há quase 30 (trinta) anos, tenho por legítimo o bloqueio realizado nestes autos. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 136490823, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 135447789 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC. No mais, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias eventual iniciativa da parte executada. Caso o executado não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente (via postal) para ciência desta Decisão (art. 841, § 2o do CPC). Não havendo endereço atualizado, observe-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. Havendo impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, igualmente no prazo de 15 (quinze) dias, retornando os autos conclusos para Decisão. Não havendo impugnação à penhora, INTIME-SE à parte credora indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentados os dados, EXPEÇA-SE Ofício com força de Alvará do montante penhorado, mais acréscimos legais, a ser transferido para conta indicada pelo credor. Na mesma oportunidade deverá a parte exequente postular o que entender pertinente, indicando eventuais bens ou pleiteando eventual diligência, apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, abatidos os valores levantados, na hipótese de bloqueio/penhora apenas parcial ou informando se dá quitação ao débito, na hipótese de bloqueio/penhora integral. I. (...) Em suas razões recursais (ID 40030504), a agravante/executada defende que, em fase de cumprimento se sentença, as tentativas de localização de bens passíveis de penhora da agravante/executada restaram infrutíferas, visto que, durante todo o processo foi demonstrada a insolvência da agravante e que, apenas agora, passados alguns anos, determinou-se a penhora via sistema SISBAJUD, recaindo na conta salário da agravante o bloqueio de R$ 15.646,67 (quinze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Alega que impugnou a penhora realizada por se tratar de verba salarial e, conforme enuncia a legislação pátria, tais proventos não são passíveis de penhora pela natureza alimentar dos mesmos, mas que, contudo, o Juízo a quo não acolheu a impugnação apresentada. Sustenta que a decisão agravada não só manteve o bloqueio inicial realizado, como piorou a situação da agravante/executada, determinando e comprometendo todo salário, o que lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará, em momento de crise com à saúde, pois a aposentada tem 76 (setenta e seis) anos e necessita de várias medicações para a manutenção de sua subsistência, de sua família e de suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário etc. Ao final, requer seja concedida a tutela de urgência, para determinar o desbloqueio da verba penhorada erroneamente e o impedimento de bloquear quaisquer valores da conta salário da agravante/executada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão para que sejam considerados impenhoráveis os valores depositados na conta da agravante; ou, subsidiariamente, que seja determinada a limitação da penhora em 30% (trinta por cento) dos proventos da agravante com a liberação de 70% (setenta por cento) do valor penhorado. Preparo (ID 40033572). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a garantia da absoluta impenhorabilidade de tais verbas, de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. Não obstante, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente paradigma da superação (overruling) da anterior jurisprudência da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifei) Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386134, 07156138620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, curvando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça e aos precedentes já lançados no âmbito desta Corte de Justiça, reputo possível afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade, como se deu no caso sob judice. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito da agravante/executada. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.